Tribunal: TJES
Processo: 5006700-95.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006700-95.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAILTON DA ASSUMPCAO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. DEPÓSITO EM CONTA. BENEFÍCIO ECONÔMICO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente, em atenção aos seus rendimentos comprovados nos autos (ID 15513821), que atestam sua hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação de Desconstituição de Débito c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais, na qual a parte autora, ora recorrente, alega desconhecer o Contrato 006487168012020080, requerendo sua anulação, bem como a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em contestação, o banco requerido alegou a legalidade do contrato, informando se tratar de um refinanciamento de dívida antiga com novo empréstimo, juntando aos autos documentos a fim de corroborar suas alegações.

Adveio sentença julgando
parcialmente procedente
o pleito autoral (ID 15514551), sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
, para confirmar os efeitos da tutela de urgência deferida para fazer cessar definitivamente os descontos do contrato nº 006487168012020080 no benefício previdenciário do autor, bem como declarar a nulidade do referido contrato e a inexigibilidade do débito dele remanescente.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso (ID
15514553
),

almejando a reforma da sentença, para que seja julgado totalmente procedente o pleito autoral, condenando-se o banco à repetição o indébito e em danos morais.

Apresentadas contrarrazões em ID 15514559.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise do caderno processual, entendo que a sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

As provas colacionadas aos autos confirmaram que recorrente
obteve benefício econômico
com o contrato declarado extinto em sentença, seja pela
quitação de débitos anteriores
, seja pelo
recebimento do valor de R$ 2.000,00
a título de "troco", valor este que foi
sacado e utilizado
pelo próprio consumidor, conforme expressamente consignado na sentença.

Dessa forma, a solução encontrada pelo juízo
a quo
para resolver a demanda fora a mais adequada ao caso concreto, evitando enriquecimento ilícito para uma das partes e mantendo o equilíbrio contratual.

Chamo atenção ao fato de que a inversão do ônus da prova não enseja a desqualificação das provas acostadas pela fornecedora de serviços. Pelo contrário, uma vez apresentados pelo banco recorrido documentos capazes de desconstituir a pretensão autoral, cabia ao consumidor refutar justificadamente os argumentos trazidos pelo banco e corroborados por documentos.

Digo isso porquanto o recorrente, apesar de negar veemente a confecção de qualquer contrato de refinanciamento, não justifica a origem do crédito de R$2.000,00 (dois mil reais) na sua conta, comprovados pelo recorrido em ID 15513830.

Nesse sentido, apesar de o recorrente sustentar ausência de relação entre o crédito em questão e contrato anexado pelo banco em ID 15513831, entendo que possuem clara correlação.

Isso porque ambos ocorreram no mesmo mês, a quantia fora depositada sob a rubrica “crédito consignado” e no instrumento contratual consta expressamente que o refinanciamento, da forma contratada, ensejaria um crédito no valor que veio a ser depositado na conta do consumidor.

In casu
, a tese de que o crédito em conta não teria vinculação ao contrato de refinanciamento ora discutido não passou de mera alegação, já que comprovada a relação entre ambos. Além disso, o autor sequer informa se desconhece ou não a quantia adiantada em seu favor, elementos esses que pesam para a improcedência do pleito do consumidor.

Portanto, concluo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos e pelas razões adicionais constantes do presente acórdão.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)